Tribunal: TJMT
Processo: 1054641-48.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054641-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA - CPF: 141.009.401-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUCIENE SILVA SOUZA - CPF: 838.092.441-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - OPERAÇÕES BANCÁRIAS CELEBRADAS POR CURADORA PROVISÓRIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E POSTERIORMENTE NA CONDIÇÃO DE CURADORA DEFINITIVA – NEGÓCIOS ANULADOS DA SENTENÇA – PRETENDIDA REPETIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica, no caso concreto, não configurou ofensa ao devido processo legal sob o viés do amplo direito de defesa.

2 - No caso,
é notório pelos elementos de prova que, desde 20 de janeiro de 2016, o Apelante foi tido incapaz para exercer, sozinho, os atos da vida civil. Portanto,
não tinha condições físicas e mentais para assinar os contratos bancários, firmados em
1
8/04/2016, em 04/11/2016 e em 15/01/2018.

3 - A
partir do conjunto fático-probatório, na espécie, a maior causadora dos danos alegados na inicial é, em princípio, a
Curadora nomeada pelo Juízo de Família, e não o Banco Apelado.

4 - Se a Curadora Provisória apresentou o Termo de sua nomeação para o preposto do Banco Apelado, aparentando estar legitimada para tomar o empréstimo, não se pode imputar apenas à Instituição Bancária a pecha pela má prestação do serviço, já que foi induzida a acreditar que estava realizando negócio jurídico válido, o que afasta a repetição do indébito na forma dobrada.

5 – Não há falar em danos morais se o caso concreto não se amolda à hipótese de falha ou má-fé na prestação do serviço bancário, face à culpa exclusiva de terceiro, conforme inteligência do § 3º do artigo 14 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos Alberto Meira de Souza,
representado por sua filha
Luciene Silva Souza,
em virtude da sentença proferida
pelo Juízo
da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A
.

A Juíza sentenciante anotou que, em
20/01/2016
, o Apelante foi interditado para os atos da vida civil, cuja sentença proibiu, expressamente, a contratação de empréstimo e a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, salvo com autorização judicial.

Diante da incapacidade civil, a Julgadora de 1.º grau anulou 03 (três) operações bancárias firmadas pelo Apelante, sendo: (i) Contrato 46629343 firmado em
04/11/2016
, (ii) Contrato 50706071 pactuado em
15/01/2018
e (iii) Contrato 45272513 assinado em
18/04/2016
.

De conseguinte, condenou o Apelado à restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelante, cujo montante atualizado deverá ser, primeiramente, compensado com os valores disponibilizados pelo Banco Apelado na conta corrente do Apelante. Caso haja saldo, este deverá ser repassado ao Apelante.

De resto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que os prepostos do Apelado não tinham condições de saber, à época da contratação, que o Apelante havia sido declarado incapaz para contrair empréstimos. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
; todavia, deixou de arbitrar o valor dos honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante sustenta que as contratações são fraudulentas e que as assinaturas lançadas nos instrumentos não são do Apelante, o qual foi acometido por doença grave e, desde 2016, não tem condições de rubricar o próprio nome.

Assevera que a questão controvertida exigia a produção de prova pericial grafotécnica; no entanto, a Juíza da causa encerrou a fase instrutória antecipadamente, concluindo pela similitude das assinaturas constantes dos contratos e do documento de identificação pessoal do Apelante, com o que não concorda, motivo pelo qual pugnou pela nulidade da sentença por ofensa do direito de produzir provas.

No mérito, pugnou pela repetição do indébito em dobro, sem a compensação, e pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, ante a prova de falha na prestação do serviço bancário, sobretudo porque não se beneficiou dos numerários descritos nas três operações bancárias.

Forte nesses argumentos, o Apelante pleiteou

a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Pugnou
pela reforma da sentença no trecho que versa sobre a repetição, a fim de que seja em dobro. Requereu, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais face à prática abusiva e da má-fé da instituição bancária.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 50977033.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos Alberto Meira de Souza,
representado por sua filha
Luciene Silva Souza,
em virtude da sentença proferida

pelo Juízo
da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A
.

Necessário breve escorço dos fatos.

O Apelante nasceu em 29/10/1957, está atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade, é servidor público aposentado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública como auxiliar do sistema socioeducativo e,
em 2013
,
foi acometido por
AVC – Acidente Vascular Cerebral

remanescendo graves sequelas permanentes
.

Em 16/12/2015,
Jovanil de Assunção Cunha
, companheira do Apelante desde 2008, ajuizou a Ação de Interdição n.º 057533-83.2015.8.11.0041 alegando problemas mentais que o incapacitavam para os atos da vida civil, o que deu causa à sua nomeação, em
20/01/2016,
como Curadora Provisória, já que, na audiência preliminar, o Apelante não foi capaz de responder a perguntas básicas.

De acordo com o Alvará de Curatela Provisória subscrito pela Juíza da 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões em
20/01/2016
, a Curadora Provisória estava autorizada a representar o Apelante em todos os atos da vida civil, inclusive previdenciários, expressamente vedada a
contratação de empréstimo e a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, salvo com autorização judicial.

Em
17/01/2017
, foi prolatada a sentença nos autos da Ação de Interdição n.º 057533-83.2015.8.11.0041, na qual a Juíza
a quo
consignou que o Apelante apresentava sequelas graves de doenças cerebrovasculares (CID10: 169), com prejuízo na orientação de tempo e espaço, e na memória de fixação, tornando-o relativamente incapaz para reger, por si só, os atos da vida civil.

E mais: na sentença ficou claro que, à luz do art. 85 do Estado da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15), o Apelante poderia exercer, livremente, os seus direitos sexuais e reprodutivos, decidir sobre o planejamento familiar, o direito de votar, entre outros direitos elencados no art. 6.º do Estatuto.

Nesse viés, a Juíza da Vara de Família decretou a interdição do Apelante e nomeou sua companheira
Jovanil de Assunção Cunha
como Curadora Definitiva, cujos limites da curatela se circunscreveram à
assistência do interditado em relação aos atos de natureza negocial e patrimonial
. A sentença transitou em julgado em 08/03/2017, o que deu causa à expedição do Alvará de Curatela n.º 059/2017 em 15/03/2017.

A despeito de a Sra.
Jovanil de Assunção Cunha
ter sido advertida de que estava proibida de contrair empréstimo enquanto curadora provisória (nomeação ocorrida em 20/01/16), em
18/04/2016
, aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.º
45272513 no valor de R$ 4.606,24 (quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos), o qual foi creditado na conta corrente n.º 42520-6, agência do Banco do Brasil n.º 2960.

Referido instrumento bancário contém no campo reservado para a assinatura o nome do Apelante por extenso.

Em
04/11/2016
, mais uma vez,
Jovanil de Assunção Cunha,
no exercício do
múnus
de Curadora Provisória, aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.º
46629343 e efetuou o saque no montante de R$ 79,59 (setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), cujo numerário também foi creditado na conta corrente n.º 42520-6, agência do Banco do Brasil n.º 2960.

A contratação descrita linhas acima também contém no campo reservado para a assinatura do contratante o nome do Apelante por extenso.

E não foi só isso. Exsurge dos autos que, após a nomeação definitiva da Curadoria (ocorrida em 17/01/2017), em
15/01/2018
,
Jovanil de Assunção Cunha
aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.º 50706071 na quantia de R$ 819,99 (oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), a qual também foi transferida para a conta corrente n.º 42520-6, agência do Banco do Brasil n.º 2960.

Da mesma forma que nas duas operações bancárias anteriores, o contrato acima descrito está grafado com a assinatura, por extenso, do nome do Apelante, embora este já não seja capaz de praticar tal ato (assinar o nome) desde janeiro de 2016, conforme afirmado pela Juíza da 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital e comprovado por provas documentais nas quais se vê que, desde o início de 2016, o Apelante utiliza a sua digital para “assinar” qualquer tipo de documentação.

Prosseguindo no relato dos fatos, inconformada com os decotes no benefício previdenciário do Apelante,
Luciene Silva Souza
,
a filha do Apelante,
procurou a Defensoria Pública alegando que seu pai sofreu AVC – Acidente Vascular Cerebral em 2013 remanescendo graves sequelas permanentes, dando causa à sua interdição e à nomeação da companheira
Jovanil de Assunção Cunha
como sua curadora, a qual teria contratado diversos empréstimos acoimados de nulos, já que não tinha autorização judicial para tanto.

De acordo com as ilações da Defensoria Pública, a Curadora falsificou a assinatura do Apelante nos 03 (três) Instrumentos de Empréstimo para obter vantagem pecuniária com o negócio jurídico, notadamente porque o Apelante mal consegue se locomover e necessita de ajuda até para as necessidades básicas.

A Defensoria Pública afirma, ainda, que o Banco Apelado incorreu em má prestação do serviço ao liberar os créditos para a Curadora
Jovanil de Assunção Cunha
após a sua nomeação provisória, ocorrida em 20/01/2016, motivo pelo qual pugnou pela nulidade das 03 (três) operações, a restituição, em dobro, das quantias pagas indevidamente e a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Instituição Bancária Apelada afirmou que o servidor público aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, o que gerou a emissão do cartão magnético. Disse que, conforme expressamente contratado, a quantia sacada foi lançada na fatura e o valor mínimo consignado na folha de pagamento; a diferença deveria ser quitada, em parcela única, por meio das faturas enviadas para a residência da contratante.

Acrescentou, no mais, que o consumidor utilizou os serviços, já que efetuou 03 (três) saques, por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante anulou as 03 (três) operações bancárias objeto da demanda, condenou o Apelado à restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelante, cujo montante atualizado deverá ser, primeiramente, compensado com os valores disponibilizados pelo Banco Apelado na conta corrente n.º 42520-6, agência do Banco do Brasil n.º 2960. Caso haja saldo, este deverá ser repassado ao Apelante na forma simples.

No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
; todavia, deixou de arbitrar o valor dos honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante suscitou,
preliminarmente, a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa
. De acordo com suas ilações, a questão ainda é controvertida e reclama a produção de prova pericial grafotécnica.

Sem embargo às ilações, o caso dispensa a prova técnica acima requestada.

Com efeito, a autenticidade da grafia vai muito além de identificar a quem ela pertence. A perícia grafotécnica serve para verificar se a letra foi alterada – como criação de emendas ou raspagens -, recuperar textos corrompidos ou apagados e, até mesmo, verificar se o escrito foi feito sob a coação com a guia da mão de outra pessoa.

Ocorre que, no caso dos autos, é notório pelos elementos de prova que, desde
20 de janeiro de 2016
, o Apelante foi considerado incapaz para exercer, sozinho, os atos da vida civil, depois ter ficado com graves consequências do AVC que sofreu em 2013.

Segundo relatado no Termo de Audiência Preliminar, realizada nos autos da Ação de Interdição n.º 057533-83.2015.8.11.0041, o Apelante não foi capaz de responder perguntas básicas, estando incapacitado de praticar gestos simples, sendo esse um dos motivos cruciais para a nomeação da sua companheira como Curadora Provisória, a qual ficou com o encargo de assisti-lo.

Por questões óbvias, o Apelante não tinha condições físicas e mentais para assinar os contratos bancários, firmados em
18/04/2016
, em
04/11/2016
e em
15/01/2018
. Somado a isso, do simples cotejo das assinaturas por extenso com aquela contida no documento de identificação pessoal do Apelado, é perceptível a olho nu que se trata de grafias com características diferentes.

Logo, o julgamento da lide sem a realização da perícia grafotécnica não configurou ofensa ao devido processo legal sob o viés do amplo direito de defesa. Dito isso, sem delongas,
rejeito a alegação de nulidade
.

No que tange ao mérito da causa, observa-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a maior causadora dos danos alegados na inicial é, em princípio, a Curadora
Jovanil de Assunção Cunha
, e não o Banco Apelado.

Conforme minuciosamente relatado, a partir da nomeação de
Jovanil de Assunção Cunha
como Curadora Provisória (20/01/2016), conquanto advertida de que estava proibida de contratar empréstimo durante o período da curadoria provisória, beneficiou-se de 02 (dois) saques de valores, por meio da adesão desautorizada, dos Contratos de Cartão de Crédito Consignado n.º 45272513 e n.º 46629343, com previsão de desconto no benefício previdenciário do curatelado.

Ora, se a Curadora Provisória apresentou o Termo de sua nomeação para o preposto do Banco Apelado, aparentando estar legitimada a tomar o empréstimo, não se pode imputar inteiramente à Instituição Bancária a pecha pela má prestação do serviço, já que foi induzida a acreditar que estava realizando negócio jurídico válido, o que afasta o pretenso pedido de repetição do indébito na forma dobrada.

Importante assinalar que, no tocante ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.º 50706071 firmado em
15/01/2018
, este se deu
após a nomeação de
Jovanil de Assunção Cunha
como Curadora Definitiva (ocorrida em 17/01/2017), quando já estava autorizada a assistir o curatelado em relação aos atos de natureza negocial e patrimonial, o que significa, no meu modo de ver, que constitui operação válida.

A despeito disso, ante o princípio
nom reformatio in pejus
, ausente recurso por parte do Banco, há óbice intransponível para modificar a sentença neste ponto, motivo pelo qual mantenho incólume a declaração da sua nulidade
.

No que pertine à condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, não vejo a configuração do ato ilícito perpetrado pelo agente bancário.

Repito: conforme inteligência do § 3.º do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando ficar provado que a culpa pelo defeito é exclusivamente de terceiro.

Na espécie, a partir da narrativa dos fatos e dos elementos de prova, vê-se que toda a celeuma foi causada por terceira pessoa, ou seja, pela Curadora que não é parte no processo.

De mais a mais, a tese de que o Apelante não se beneficiou dos numerários objeto das três operações bancárias não encontra ressonância nas provas. Se os valores foram tomados pela companheira e curadora do Apelante, não se afasta a probabilidade de que o montante tenha sido revertido, de algum modo, em favor do próprio Apelante, cuja prova em contrário deveria ter sido por ele produzida, por meio da Defensoria Pública.

Pelo exposto, não verifico motivos para alterar a sentença objurgada, razão porque a mantenho.

Posto isso,
desprovejo o recurso
.

Considerando a omissão na sentença no tocante ao valor dos honorários de sucumbência, arbitro o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onde já está incluída a remuneração pelo trabalho prestado em grau de recurso, ficando mantida a distribuição
pro rata
(50% para cada), vedada a compensação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020